Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707495-14.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRAMAR FERREIRA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo, alegando ser beneficiário da gratuidade judiciária. Instado a comprovar a alegada concessão do benefício, o Agravante não juntou aos autos qualquer documento ou decisão judicial que corroborasse sua alegação. Em vez disso, apresentou pedido de concessão da gratuidade judiciária, acompanhado de documentos comprobatórios. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade formulado após a interposição do recurso não afasta a exigência prévia de preparo, cuja comprovação constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade recursal. A concessão do benefício, caso ocorra, tem natureza constitutiva e opera efeitos exclusivamente ex nunc, não possuindo eficácia retroativa apta a dispensar obrigações já existentes. Ademais, os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator